Tribunal: TJBA
Processo: 8000149-22.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000149-22.2015.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA Advogado(s): MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA APELADO: ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s):ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Fazenda Brasileiro Desenvolvimento Mineral Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a condenação em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decorrentes de extravasamento de esgoto oriundo de fossa de estação de tratamento, com imposição de indenização, obrigação de fazer e penalidades por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à comprovação do dano moral; (ii) estabelecer se houve ausência de análise das provas documentais apresentadas pela embargante; (iii) determinar se houve omissão quanto à validade da prova pericial emprestada; (iv) verificar eventual omissão quanto à proporcionalidade do valor da indenização; (v) aferir a alegada ausência de manifestação sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer; (vi) examinar se houve omissão na análise da configuração da litigância de má-fé e da finalidade de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão enfrenta expressamente a comprovação do dano moral e a adequação do valor indenizatório, reconhecendo, com base em prova documental e pericial, a ocorrência de esgoto a céu aberto, mau cheiro e adoecimento, fixando quantia proporcional e razoável. 4. O julgado analisa as provas documentais apresentadas pela parte ré e conclui pela suficiência do conjunto probatório existente, afastando a necessidade de nova perícia diante da robustez dos elementos constantes dos autos. 5. A prova pericial emprestada é considerada válida e idônea, por ter sido produzida sob contraditório e corroborada por laudo complementar já reconhecido em decisão transitada em julgado. 6. A alegação de impossibilidade superveniente de cumprimento da obrigação de fazer é afastada, pois a responsabilidade civil decorre de conduta pretérita, sendo eventual impossibilidade matéria a ser arguida na fase de cumprimento de sentença. 7. A litigância de má-fé é devidamente fundamentada, diante da tentativa da parte de induzir o juízo em erro, ao negar fatos comprovados e apresentar elementos inconsistentes com o conjunto probatório. 8. A simples oposição dos embargos de declaração, ainda que venham a ser rejeitados por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, é suficiente para que se considere prequestionada a matéria, tornando-se despicienda a sua interposição com essa finalidade exclusiva. 9. O caráter manifestamente protelatório do recurso autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão da reiteração de argumentos já enfrentados. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido, aplicando-se à embargante multa de 2,0% sobre o valor atualizado da causa, ante o caráter nitidamente protelatório do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.026, § 2º; 80, II; 81. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8025808-16.2024.8.05.0000, j. 12.06.2025; Súmula 98 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração na apelação cível nº 8000149-22.2015.8.05.0258 (ID 101225764), em que figuram como embargante FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA. e como embargado ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, aplicando-se à embargante multa de 2,0% sobre o valor atualizado da causa, ante o caráter nitidamente protelatório do recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200